Tribunal: TRF3
Processo: 5006440-87.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
598/775)

5006440-87.2023.4.03.6114

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006440-87.2023.4.03.6114

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: F.H.O.M. - INDUSTRIA, COMERCIO E EMBALAGENS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO LUIZ BIFFI

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DESCONTOS INCONDICIONAIS NÃO DESTACADOS EM NOTAS FISCAIS. BASES DE CÁLCULO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de excluir da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, a “receita” oriunda de descontos incondicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se comportam exclusão, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como do IRPJ e CSLL apurados pelo regime do lucro presumido, os valores referentes a descontos incondicionais concedidos aos clientes que não foram destacados em notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi ajuizada com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito de excluir, das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL (estes quando apurados pelo regime do lucro presumido), do PIS e da COFINS, os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos aos clientes, sob o fundamento de não consubstanciarem receita ou faturamento.

4. Quanto aos descontos incondicionais em comento, o contribuinte assim os especificou: (i) desconto de fidelidade; (ii) desconto concedido pela mera aquisição da mercadoria com pagamento dentro do prazo acordado; (iii) desconto concedido por ocasião da troca de produtos; (iv) desconto concedido quando o cliente aumenta o volume das compras efetuadas (desconto crescimento); (v) desconto concedido na situação em que o cliente comercializa seus produtos via plataformas de e-commerce; (vi) desconto concedido quando da inauguração ou reinauguração de lojas; (vii) desconto concedido quando da realização de eventos de aniversário das redes.

5. De acordo com o art. 1o, § 3o, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas referentes aos descontos incondicionais concedidos pelo contribuinte não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

6. Por outro lado, a IN RFB 51/1978 preceitua em seu item 4.2 que descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.

7. A norma em apreço esclareceu, portanto, o significado do termo descontos incondicionais, bem como delimitou quais são os requisitos necessários para que tais descontos possam se enquadrar na previsão do art. 1o, § 3o, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.

8. Em síntese, e conforme assinalado na sentença, para que possam ser excluídos das bases de cálculo dos tributos em comento, faz-se necessário que esses descontos sejam transformados em parcela redutora do próprio preço de venda, e que essa circunstância seja documentada nas respectivas notas fiscais de venda ou faturas de serviços.

9. Do mesmo modo, quanto à base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido, embora o art. 15, caput, e o art. 20, caput, da Lei 9.249/1995 façam menção à dedução dos descontos incondicionais, tais descontos, a exemplo do que ocorre com as bases de cálculo do PIS e da COFINS, devem estar destacados nas notas fiscais, conforme consta no item 4.2 da IN RFB 51/1978.

10. Não se trata, portanto, de infirmar o quanto dispõem a legislação do PIS e da COFINS (arts. 1o, § 3o, V, “a”, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), bem como do IRPJ e da CSLL (arts. 15, caput, e 20, caput, da Lei 9.249/1995), que permitem a dedução dos descontos incondicionais, mas de ponderar que, em atenção às disposições da IN RFB 51/1978, os descontos em apreço deverão estar devidamente destacados nas notas fiscais. A exigência da norma infralegal em apreço não constitui mera formalidade, pois consubstancia regramento necessário para a correta contabilização.

11. O cumprimento dessa obrigação acessória é também fator relevante para o fim de possibilitar eventual controle posterior do cumprimento de obrigações principais. Precedente do TRF4.

12. Em suma, consoante já decidiu esta Terceira Turma, O destaque em nota fiscal tem por finalidade registrar que efetivamente houve a redução do preço na venda efetuada devido à aplicação do citado desconto incondicional, com isso, permitindo, na contabilidade empresarial, a identificação da receita tributável e a consequente exclusão de referida rubrica da base de cálculo dos tributos discutidos (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002125-34.2023.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 19/12/2024, Intimação via sistema DATA: 07/01/2025).

13. Na hipótese vertente, em se tratando de descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais, não há relevância na nomenclatura utilizada para designá-los. Outrossim, em razão do entendimento manifestado na presente decisão (centrado na necessidade de destaque nas notas fiscais), descabe a pretensão de anulação da sentença para a produção de outras provas.

14. Majorados em 5% (cinco por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

15. Apelação da autora improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) arts. 1o, § 3o, V, “a”, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; (ii) arts. 15, caput, e 20, caput, da Lei 9.249/1995; (iii) IN RFB 15/1978, item 4.2.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF4, AC 5041834-46.2024.4.04.7100, 1a Turma, Relatora LUCIANE A. CORRÊA MÜNCH, julgado em 08/10/2025; (ii) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002125-34.2023.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 19/12/2024, Intimação via sistema DATA: 07/01/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006440-87.2023.4.03.6114

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: F.H.O.M. - INDUSTRIA, COMERCIO E EMBALAGENS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: PEDRO LUIZ BIFFI

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de excluir da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, a “receita” oriunda de descontos incondicionais. Houve condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em outubro de 2023 (ID 313827428, p. 16).

Em suas razões, a autora alega, em síntese:

(i) É bem verdade que a IN SRF 51/1978 preconiza que os descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda de bens;

(ii) Ocorre que tal exigência é extremamente ultrapassada (não acompanhou a evolução / complexidade das relações jurídicas atuais), principalmente a discussão efetiva em torno da matéria, qual seja, o conceito de faturamento ou, até mesmo, da essência das transações efetivada;

(iii) afastado o argumento utilizado na decisão de 1a instância, demonstra-se a necessidade de anulação da sentença proferida no 1o grau e o consequente retorno dos autos à origem para produção de provas;

(iv) as legislações atinentes ao PIS, à COFINS ao IRPJ e à CSLL, já trataram de excluir da base de incidência dos tributos os descontos incondicionais concedidos pelo vendedor;

(v) a controvérsia em tela gira exclusivamente sobre a classificação dos descontos concedidos pela Apelante, e anteriormente listados, se condicionais ou incondicionais (cumpre destacar que a apelante deixou de fora aqueles descontos que entende serem condicionais, como marketing e logística, por exemplo);

(vi) Os descontos aqui discutidos, não obstante muitos deles dependerem de uma ação futura do comprador, NÃO TRAZEM QUALQUER BENEFÍCIO ECONÔMICO/FINANCEIRO SOB A ÓTICA DO CONTRIBUINTE QUE FIGURA NA POSIÇÃO DE VENDEDOR, tratando-se de clara redução de receita (sem qualquer contrapartida) e, portanto, não devem compor a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A sentença será mantida.

A presente ação de procedimento comum foi ajuizada com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito de excluir, das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL (estes quando apurados pelo regime do lucro presumido), do PIS e da COFINS, os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos aos clientes, sob o fundamento de não consubstanciarem receita ou faturamento.

Quanto aos descontos incondicionais em comento, o contribuinte assim os especificou: (i) desconto de fidelidade; (ii) desconto concedido pela mera aquisição da mercadoria com pagamento dentro do prazo acordado; (iii) desconto concedido por ocasião da troca de produtos; (iv) desconto concedido quando o cliente aumenta o volume das compras efetuadas (desconto crescimento); (v) desconto concedido na situação em que o cliente comercializa seus produtos via plataformas de e-commerce; (vi) desconto concedido quando da inauguração ou reinauguração de lojas; (vii) desconto concedido quando da realização de eventos de aniversário das redes.

De acordo com o art. 1o, § 3o, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas referentes aos descontos incondicionais concedidos pelo contribuinte não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

Por outro lado, a IN RFB 51/1978 preceitua em seu item 4.2 que descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.

A norma em apreço esclareceu, portanto, o significado do termo descontos incondicionais, bem como delimitou quais são os requisitos necessários para que tais descontos possam se enquadrar na previsão do art. 1o, § 3o, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.

Em síntese, e conforme assinalado na sentença, para que possam ser excluídos das bases de cálculo dos tributos em comento, faz-se necessário que esses descontos sejam transformados em parcela redutora do próprio preço de venda, e que essa circunstância seja documentada nas respectivas notas fiscais de venda ou faturas de serviços.

Do mesmo modo, quanto à base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido, embora o art. 15, caput, e o art. 20, caput, da Lei 9.249/1995 façam menção à dedução dos descontos incondicionais, tais descontos, a exemplo do que ocorre com as bases de cálculo do PIS e da COFINS, devem estar destacados nas notas fiscais, conforme consta no item 4.2 da IN RFB 51/1978.

Não se trata, portanto, de infirmar o quanto dispõem a legislação do PIS e da COFINS (arts. 1o, § 3o, V, “a”, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), bem como do IRPJ e da CSLL (arts. 15, caput, e 20, caput, da Lei 9.249/1995), que permitem a dedução dos descontos incondicionais, mas de ponderar que, em atenção às disposições da IN RFB 51/1978, os descontos em apreço deverão estar devidamente destacados nas notas fiscais. A exigência da norma infralegal em apreço não constitui mera formalidade, pois consubstancia regramento necessário para a correta contabilização.

O cumprimento dessa obrigação acessória é também fator relevante para o fim de possibilitar eventual controle posterior do cumprimento de obrigações principais, conforme explanado no seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.

1. A legislação tributária, incluindo a Lei no 9.718/1998, art. 3o, § 2o, inc. II, para PIS e COFINS, a Lei no 9.430/1996, art. 25, inc. I, para IRPJ, e a Lei no 9.249/1995, art. 20, caput, para CSLL, prevê a exclusão de receitas oriundas de descontos incondicionais da base de cálculo dos respectivos tributos.

2. Contudo, a Instrução Normativa SRF no 51/1978 estabelece que descontos incondicionais são as parcelas redutoras do preço de vendas que constam da nota fiscal e não dependem de evento posterior à emissão do documento.

3. A exigência de destaque do desconto na nota fiscal de venda é uma obrigação acessória, amparada pelo art. 113, §2o, do CTN, instituída com o objetivo de controlar o regular cumprimento de obrigações principais.

4. Portanto, a emissão de notas fiscais de vendas sem o destaque do desconto ou bonificações, especialmente quando amparadas em contratos de ajuste comercial que dependem de eventos futuros e incertos, qualifica-os como condicionais, impedindo sua dedução da receita bruta para apuração da base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

(TRF4, AC 5041834-46.2024.4.04.7100, 1a Turma, Relatora LUCIANE A. CORRÊA MÜNCH, julgado em 08/10/2025) - destaque nosso.

Em suma, consoante já decidiu esta Terceira Turma, O destaque em nota fiscal tem por finalidade registrar que efetivamente houve a redução do preço na venda efetuada devido à aplicação do citado desconto incondicional, com isso, permitindo, na contabilidade empresarial, a identificação da receita tributável e a consequente exclusão de referida rubrica da base de cálculo dos tributos discutidos:

AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BONIFICAÇÕES E DESCONTOS NÃO DESTACADOS NA NOTA FISCAL. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL das receitas referentes a descontos concedidos pelos fornecedores na venda de mercadorias.

3. Com efeito, a legislação tratou expressamente sobre o tema, restringindo tal possibilidade às receitas referentes aos “descontos incondicionais concedidos”, nos termos dos artigos 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, bem como do artigo 15 da Lei no 9.249/95.

4. Ao disciplinar os procedimentos de apuração da receita de vendas e serviços, para tributação das pessoas jurídicas, a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 51, de 03/11/1978, estabeleceu que “4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.”

5. Na mesma linha do normativo, pontuando, ainda, as duas modalidades existentes de descontos, a jurisprudência também se posiciona no sentido de que “Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço de vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos. Os descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das mercadorias.” (REsp n. 2.090.134/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023).

6. O destaque em nota fiscal tem por finalidade registrar que efetivamente houve a redução do preço na venda efetuada devido à aplicação do citado desconto incondicional, com isso, permitindo, na contabilidade empresarial, a identificação da receita tributável e a consequente exclusão de referida rubrica da base de cálculo dos tributos discutidos.

7. Ressalta-se que “os "descontos" e as bonificações, embora possam repercutir no preço ao consumidor, são as retribuições devidas aos varejistas pelos fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos seus produtos (propaganda e promoções, por exemplo) e do posicionamento e tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos (aluguel de espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo). Os descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da estrutura disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita bruta, na forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por outro motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias. ” (REsp n. 2.090.134/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023)

8. No caso em exame, a inexistência do destaque dos descontos mencionados nas notas fiscais de venda das mercadorias, aliado aos demais argumentos esposados, reforça a necessidade de manutenção da r. sentença.

9. Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

10. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002125-34.2023.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 19/12/2024, Intimação via sistema DATA: 07/01/2025) - destaque nosso.

Na hipótese vertente, em se tratando de descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais, não há relevância na nomenclatura utilizada para designá-los. Outrossim, em razão do entendimento manifestado na presente decisão (centrado na necessidade de destaque nas notas fiscais), descabe a pretensão de anulação da sentença para a produção de outras provas.

No que tange ao arbitramento de honorários recursais, é de ser aplicada a majoração dos honorários em favor da apelada, a teor do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

A verba honorária fixada na sentença deve ser majorada no importe equivalente a 5% (cinco por cento) do seu total, levando-se em conta que o seu arbitramento deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que remunere adequadamente o trabalho do advogado/procurador, sem deixar de considerar as peculiaridades que envolvem o caso concreto, tais como o valor da causa e o grau de complexidade da demanda.

Em face do exposto, nego provimento à apelação da autora.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DESCONTOS INCONDICIONAIS NÃO DESTACADOS EM NOTAS FISCAIS. BASES DE CÁLCULO DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de excluir da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, a “receita” oriunda de descontos incondicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se comportam exclusão, das bases de cálculo do PIS e da COFINS, bem como do IRPJ e CSLL apurados pelo regime do lucro presumido, os valores referentes a descontos incondicionais concedidos aos clientes que não foram destacados em notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação foi ajuizada com o intuito de obter provimento jurisdicional que reconheça o direito de excluir, das bases de cálculo do IRPJ, da CSLL (estes quando apurados pelo regime do lucro presumido), do PIS e da COFINS, os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos aos clientes, sob o fundamento de não consubstanciarem receita ou faturamento.

4. Quanto aos descontos incondicionais em comento, o contribuinte assim os especificou: (i) desconto de fidelidade; (ii) desconto concedido pela mera aquisição da mercadoria com pagamento dentro do prazo acordado; (iii) desconto concedido por ocasião da troca de produtos; (iv) desconto concedido quando o cliente aumenta o volume das compras efetuadas (desconto crescimento); (v) desconto concedido na situação em que o cliente comercializa seus produtos via plataformas de e-commerce; (vi) desconto concedido quando da inauguração ou reinauguração de lojas; (vii) desconto concedido quando da realização de eventos de aniversário das redes.

5. De acordo com o art. 1o, § 3o, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as receitas referentes aos descontos incondicionais concedidos pelo contribuinte não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS.

6. Por outro lado, a IN RFB 51/1978 preceitua em seu item 4.2 que descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.

7. A norma em apreço esclareceu, portanto, o significado do termo descontos incondicionais, bem como delimitou quais são os requisitos necessários para que tais descontos possam se enquadrar na previsão do art. 1o, § 3o, V, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.

8. Em síntese, e conforme assinalado na sentença, para que possam ser excluídos das bases de cálculo dos tributos em comento, faz-se necessário que esses descontos sejam transformados em parcela redutora do próprio preço de venda, e que essa circunstância seja documentada nas respectivas notas fiscais de venda ou faturas de serviços.

9. Do mesmo modo, quanto à base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido, embora o art. 15, caput, e o art. 20, caput, da Lei 9.249/1995 façam menção à dedução dos descontos incondicionais, tais descontos, a exemplo do que ocorre com as bases de cálculo do PIS e da COFINS, devem estar destacados nas notas fiscais, conforme consta no item 4.2 da IN RFB 51/1978.

10. Não se trata, portanto, de infirmar o quanto dispõem a legislação do PIS e da COFINS (arts. 1o, § 3o, V, “a”, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), bem como do IRPJ e da CSLL (arts. 15, caput, e 20, caput, da Lei 9.249/1995), que permitem a dedução dos descontos incondicionais, mas de ponderar que, em atenção às disposições da IN RFB 51/1978, os descontos em apreço deverão estar devidamente destacados nas notas fiscais. A exigência da norma infralegal em apreço não constitui mera formalidade, pois consubstancia regramento necessário para a correta contabilização.

11. O cumprimento dessa obrigação acessória é também fator relevante para o fim de possibilitar eventual controle posterior do cumprimento de obrigações principais. Precedente do TRF4.

12. Em suma, consoante já decidiu esta Terceira Turma, O destaque em nota fiscal tem por finalidade registrar que efetivamente houve a redução do preço na venda efetuada devido à aplicação do citado desconto incondicional, com isso, permitindo, na contabilidade empresarial, a identificação da receita tributável e a consequente exclusão de referida rubrica da base de cálculo dos tributos discutidos (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002125-34.2023.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 19/12/2024, Intimação via sistema DATA: 07/01/2025).

13. Na hipótese vertente, em se tratando de descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais, não há relevância na nomenclatura utilizada para designá-los. Outrossim, em razão do entendimento manifestado na presente decisão (centrado na necessidade de destaque nas notas fiscais), descabe a pretensão de anulação da sentença para a produção de outras provas.

14. Majorados em 5% (cinco por cento) os honorários fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

15. Apelação da autora improvida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) arts. 1o, § 3o, V, “a”, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; (ii) arts. 15, caput, e 20, caput, da Lei 9.249/1995; (iii) IN RFB 15/1978, item 4.2.

Jurisprudência relevante citada: (i) TRF4, AC 5041834-46.2024.4.04.7100, 1a Turma, Relatora LUCIANE A. CORRÊA MÜNCH, julgado em 08/10/2025; (ii) TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002125-34.2023.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 19/12/2024, Intimação via sistema DATA: 07/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão